Tribunal: TJDFT
Processo: 0714444-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714444-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINALVA ALMEIDA DE OLIVEIRA AGRAVADO: WILSON EDUARDO SILVA ALMEIDA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MARINALVA ALMEIDA DE OLIVEIRA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0712887-91.2023.8.07.0003, rejeitou o pedido de constrição do percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos do executado, até satisfação integral do crédito. Nas razões recursais, a parte agravante informa que a corte especial do STJ, mediante o REsp. 1.874.222, consolidou a possibilidade de penhora sobre salário do devedor, independente da natureza da dívida, afastando, portanto, qualquer discussão sobre o tema. Aduz que o devedor percebe renda mensal aproximada de R$ 12.000,00, ou seja, muito superior à renda da população em geral, valor mais do que suficiente para que seja efetivada a penhora sem trazer prejuízos ao devedor. Sustenta que não há controvérsia quanto à existência de vínculo empregatício com a pessoa jurídica que lhe renumera mensalmente, na medida em que o próprio agravado admite isso. E mesmo que não haja e existência de vínculo empregatício no sentido stricto sensu, o fato relevante é que o executado aufere renda mensal que pode ser penhorada. Requer seja concedida a tutela antecipada recursal para admitir a penhora mensal de 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos, até satisfação integral do crédito. No mérito, requer a confirmação da liminar, reformando a decisão vergastada. Sem preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao pedido de concessão de tutela provisória de urgência antecipada, verifico que os seus requisitos não estão presentes, não permitindo sua concessão. Vejamos. A legislação excepciona a penhorabilidade de alguns bens, incluindo os salários e as verbas de caráter alimentar e os valores depositados em caderneta de poupança até 40 salários-mínimos, conforme o art. 833, inciso IV e X, do Código de Processo Civil. Confira-se: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os, as remunerações, os proventos de aposentadoria, salários as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.(...) ... X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. Não se desconhece a decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no. 1874222 / DF, que firmou entendimento de que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, para pagamento de dívida não alimentar, mesmo quando o montante recebido pelo devedor não se enquadre na exceção legal prevista no §2o do mesmo dispositivo legal (remuneração etc. que ultrapasse o valor de 50 salários-mínimos mensais), desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. O colegiado acompanhou o voto do e. relator, ministro João Otávio de Noronha, que consignou que a exceção tem lugar “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução” e, desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado”. Dessa forma, de acordo com a legislação colacionada acima, verifica-se que as verbas salariais do devedor são tidas como impenhoráveis, já que esses valores se destinam à sua subsistência e de sua família, de forma a assegurar o Princípio da dignidade da pessoa humana preconizado na Constituição Federal e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos, bem como os valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Ademais, não há provas de que o executado perceba renda mensalmente, já que labora como representante comercial MEI (pessoa jurídica) e não possui vínculo empregatício que garanta o recebimento de salarial mínimo. Nesse sentido, colaciona-se trecho da decisão que rejeitou adequadamente o pleito da agravante: “Pela análise dos autos, entretanto, só se tem notícia de dois pagamentos realizados via PIX pela sociedade FARMALEVEL, pela prestação de serviços como MEI, de modo que não há vínculo empregatício a permitir a penhora mensal de salário, razão pela qual, ante a inviabilidade da medida, indefiro o pedido”. Assim, o requisito da probabilidade do direito não está presente. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não está presente, pois a reforma da decisão agravada pode afetar diretamente a dignidade humana do agravado ante a impossibilidade de manutenção do mínimo existencial para o sustento seu e de sua família, revelando-se o perigo de dano reverso, ou seja, para a parte agravada, caso concedida a liminar pretendida pelo agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA, mantendo a decisão agravada. Comunique-se o Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador